Tribunal: TJSP
Processo: 2287149-21.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pedido de rescisão de acórdão fundado no art. 966, V, CPC, ante suposta violação aos artigos 37, XIV e XV, da Constituição Federal, e 129 da Constituição Estadual. Indeferimento da inicial que se impõe, por falta de interesse de agir. Inexistência de infringência aos dispositivos apontados. Interpretação dada pelo acórdão que se busca rescindir a tais dispositivos que é a mesma

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pedido de rescisão de acórdão fundado no art. 966, V, CPC, ante suposta violação aos artigos 37, XIV e XV, da Constituição Federal, e 129 da Constituição Estadual. Indeferimento da inicial que se impõe, por falta de interesse de agir. Inexistência de infringência aos dispositivos apontados. Interpretação dada pelo acórdão que se busca rescindir a tais dispositivos que é a mesma pretendida pelos autores, tendo o julgamento de improcedência se dado por motivo diverso, a saber, pelo fato das verbas que se desejava inserir na base de cálculo dos adicionais temporais serem de caráter eventual. Pretensão autoral que se confunde com típica rediscussão do mérito, atribuindo à ação rescisória o caráter substitutivo de recurso, o que é vedado. Precedentes. Inicial indeferida. Processo extinto sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2287149-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são autores
ADEMIR
ANTONIO
DA
SILVA,
ALVARO
DE
CARVALHO,
IEDA
APARECIDA DE OLIVEIRA FARIA, JOSE GOMES DA SILVA, KAREN
BARRETO CHRSTIANSEN, MARIA APARECIDA SAPORITO LIMA, MIRIAM
CAMILO, PAULO AMBROSIO CAVALCANTI FILHO, PAULO CESAR PIRES
MENDES, SILVIO DAMISKI TEIXEIRA DE CASTRO, ALBA BLASOTTI,
ANTÔNIO MARCOS FLORIANO, APARECIDA DE FÁTIMA DOMINGOS
SANTOS, EDSON MANOEL DE ALMEIDA, JOSÉ AUGUSTO CALIL, JOSUÉ
BALTHAZAR DE SOUZA, MARCO ANTONIO ELIAS, MARIA BENEDITA
CARVALHO SABO, MARISA PINTO DA SILVA SANTOS, ROBSON
EDUARDO ANICETO, ROGÉRIO VAZ TORRES, ROSELI DE JESUS BATISTA,
ROSILDA BERGAMO MEDEIROS, VALDEIR XAVIER RODRIGUES, VANI
DADARIO e WILSON PAES ROSA, é réu ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a inicial e julgaram extinto o processo sem resolução do mérito. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), DANILO PANIZZA, LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ, RUBENS RIHL, RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2287149-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36931
2
VOTO N° 36931
AÇÃO RESCISÓRIA N° 2287149-21.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AUTORES: ADEMIR ANTONIO DA SILVA E OUTROS
RÉ: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO RESCISÓRIA. Pedido de rescisão de
acórdão fundado no art. 966, V, CPC, ante suposta
violação aos artigos 37, XIV e XV, da Constituição
Federal,
e
129
da
Constituição
Estadual.
Indeferimento da inicial que se impõe, por falta de
interesse de agir. Inexistência de infringência aos
dispositivos apontados. Interpretação dada pelo
acórdão que se busca rescindir a tais dispositivos
que é a mesma pretendida pelos autores, tendo o
julgamento de improcedência se dado por motivo
diverso, a saber, pelo fato das verbas que se
desejava inserir na base de cálculo dos adicionais
temporais serem de caráter eventual. Pretensão
autoral que se confunde com típica rediscussão do
mérito, atribuindo à ação rescisória o caráter
substitutivo
de recurso,
o que é vedado.
Precedentes. Inicial indeferida. Processo extinto
sem resolução do mérito.
I - Trata-se de ação rescisória ajuizada por
ADEMIR ANTONIO DA SILVA E OUTROS em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, com fulcro no art. 966,
V, do Código de Processo Civil, objetivando desconstituir o acórdão
de fls. 84/94 que conheceu e negou provimento ao seu recurso de
apelação, mantendo a sentença de improcedência.
Os autores ajuizaram aquele feito com a
finalidade de recalcular os quinquênios e a sexta-parte que
percebiam, de modo a incidir sobre seus vencimentos integrais,
compreendendo todas as vantagens efetivamente recebidas, ainda
que não incorporadas, salvo as eventuais, bem como a pagar as
diferenças atrasadas não atingidas pela prescrição quinquenal e as
vincendas, devidamente corrigidas até o efetivo pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2287149-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36931
3
A
r.
sentença
lá
proferida
julgou
improcedente o feito, sob o fundamento de que é inadmissível a
percepção dos adicionais temporais sobre os vencimentos integrais,
ante a incidência cumulativa proibida pelo art. 37, XIV, da
Constituição Federal (fls. 81/83).
O V. acórdão que se pretende rescindir, a
seu turno, exarou o entendimento de que tais adicionais devem
incidir sobre o salário-base e todas as demais vantagens
pecuniárias permanentes percebidas pelos servidores, contudo, em
concreto, tal valor já estaria sendo pago corretamente, já que as
vantagens sobre as quais os adicionais temporais não incidiam
quando da propositura da ação (adicional de insalubridade, ajuda
de custo de alimentação plantão e abono permanência) teriam
caráter eventual, estando, portanto, fora da base de cálculo do ATS
(fls. 84/94).
Sustentam os autores, em sua exordial, que
é cabível ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC, por
haver manifesta violação ao art. 129 da Constituição Estadual e do
art. 37, XIV e XV, da Constituição Federal, bem como ao
entendimento pacificado deste Eg. Tribunal de Justiça, no sentido
de que a incidência dos quinquênios e da sexta-parte sobre o
padrão e demais vantagens de caráter permanente não acarreta
“efeito cascata”.
Recurso distribuído por prevenção ao Órgão, ante o julgamento da Apelação n°
1038914-69.2014.8.26.0053 (acórdão rescindendo) pela C. 3a
Câmara de Direito Público (fls. 171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2287149-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36931
4
É o relatório.
II
É o caso de indeferimento da petição
inicial, pois ausente o interesse de agir, na modalidade adequação
da via eleita.
Os autores manejaram a presente ação
rescisória com base no art. 966, V, do Código de Processo Civil
(rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica),
asseverando que o acórdão prolatado nos autos da Apelação n°
1038914-69.2014.8.26.0053 violou os artigos 37, XIV e XV, da
Constituição Federal e o art. 129 da Constituição Estadual, uma vez
que, a despeito do teor destes dispositivos, não procedera à
determinação da incidência da sexta-parte e dos quinquênios sobre
os vencimentos integrais, salvo as vantagens eventuais.
Acerca da situação jurídica prevista no art.
966, V, do Código de Processo Civil, afirma Daniel Amorim
Assumpção Neves (2020: 1686)1 que: “Pode-se entender que a
hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do CPC
tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso
concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma
jurídica deva ser desconstituída. (...) Não é qualquer violação da lei que
admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a
jurisprudência que a literal violação exige que no momento de aplicação da
norma por meio da decisão judicial não exista interpretação controvertida
nos tribunais. Nota-se que a divergência deve ser real, ou seja, que
efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em
1 Código de Processo Civil Comentado. 5a Edição. Salvador: JusPodivm, 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2287149-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36931
5
diferentes interpretações. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula
STF/343)”.
Em sentido complementar, já se posicionou
o C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a situação
prevista no art. 966, V, do CPC, exige a violação frontal e direta a
dispositivo legal
que deve ser precisamente indicado pelo
requerente - e ao qual será adstrita a análise da ação rescisória,
vedada a análise de outras potenciais ofensas legais pelo órgão
julgador. Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
EXCEPCIONALIDADE.
HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. EXAURIMENTO
DE INSTÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ART.
485, V, DO CPC/73. LITERAL VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
INDICAÇÃO
DA
NORMA VIOLADA. ÔNUS DO AUTOR. CAUSA
DE
PEDIR.
TRIBUNAL.
VINCULAÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE
PROVA.
INDEFERIMENTO
MOTIVADO.
REAPRECIAÇÃO.
INVIABILIDADE.
JUÍZO
RESCINDENTE.
LIMITES.
EXTRAPOLAÇÃO.
SUCEDÂNEO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO.
1. Ação rescisória, pautada no art. 485, V, do
CPC/ 73, por meio da qual, por alegada violação
literal dos arts. 332, 382 e 397 do CPC/73, se
pretende
desconstituir
sentença
que
julgou
parcialmente procedente ação adjudicatória de
imóvel, objeto de contrato de compra e venda.
2. Recurso especial interposto em: 10/11/2016;
conclusos ao gabinete em: 20/12/2017; aplicação
do CPC/15.
3. A correção de vícios por meio da ação rescisória
é medida excepcional, cabível nos limites das
hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas
no art. 485 do CPC/73, em homenagem à proteção
constitucional à coisa julgada e ao princípio da
segurança jurídica. Precedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2287149-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36931
6
4. Como se trata de via processual própria para a
desconstituição da coisa julgada, que corresponde
à preclusão máxima do sistema processual, o
exaurimento de instância no processo rescindendo
não é um dos pressupostos para a ação rescisória,
tampouco a preclusão consumativa é obstáculo ao
seu processamento. Precedente.
5. Ainda que, na hipótese concreta, a requerente
não tenha interposto apelação da sentença
rescindenda - que, julgou antecipadamente a lide e
indeferiu a produção de prova por ela requerida -,
essa circunstância, por si mesma, não representa
óbice ao cabimento da ação rescisória.
6. A rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73,
pressupõe a demonstração clara e inequívoca de
que a decisão de mérito impugnada contrariou a
literalidade
do
dispositivo
legal
suscitado,
atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda,
teratológica ou insustentável, não alcançando a
reapreciação de provas ou a análise da correção da
interpretação de matéria probatória.
7. A indicação do dispositivo de lei violado é ônus
do requerente, haja vista constituir a causa de
pedir da ação rescisória, vinculando, assim, o
exercício da jurisdição pelo órgão competente
para sua apreciação.
8. Não é possível ao Tribunal, a pretexto da
iniciativa do autor, reexaminar toda a decisão
rescindenda, para verificar se nela haveria outras
violações à lei não alegadas pelo demandante,
mesmo que se trate de questão de ordem pública.
9. O juiz é o destinatário final das provas, a quem
cabe
avaliar
sua
efetiva
conveniência
e
necessidade, advindo daí a possibilidade de
indeferimento
fundamentado
das
diligências
inúteis ou meramente protelatórias, em juízo cuja
revisão demanda a reapreciação do conjunto fático
dos autos. Precedentes.
10. Na hipótese dos autos, o juízo rescindente
promovido pelo Tribunal de origem ultrapassou
os limites das causas de pedir deduzidas pelo
autor na presente ação rescisória, além de não ter
observado que o indeferimento da produção
probatória e o julgamento antecipado da lide foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2287149-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36931
7
devidamente fundamentado.
11. O acolhimento da pretensão de desconstituição
da sentença transitada em julgado acarretou,
portanto, a utilização da ação rescisória como
sucedâneo recursal.
12. Recurso especial provido.” (REsp 1663326/RN,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
11/02/2020,
DJe
13/02/2020).
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V E VII, DO
CPC/15. COMPREENSÃO DO TRIBUNAL A
QUO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. DOCUMENTO NOVO E ERRO DE
FATO. ACÓRDÃO LOCAL AMPARADO NO
SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que a ofensa a dispositivo de lei capaz de
ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela
evidente, direta, porquanto a via rescisória não é
adequada para corrigir suposta interpretação
equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada
como sucedâneo recursal.
2. No caso concreto, o Tribunal a quo julgou
improcedente a ação rescisória, ao fundamento de
que o documento apresentado seria preexistente
ao trânsito em julgado do decisum rescindendo,
mas não foi apresentado oportunamente.
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte
de origem, tal como colocada a questão nas razões
recursais, a fim de afastar a qualificação do
documento como novo, tanto quanto infirmar o
admitido erro de fato, demandaria, necessariamente, indispensável reexame do
acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme
o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1364529/RS, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 25/04/2019, DJe 29/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2287149-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36931
8
Evidente, assim, que a análise do presente
feito deve ser restrita à infringência aos dispositivos legais
apontados pelos requerentes, a saber, os artigos 37, XIV e XV, da
Constituição Federal, e 129 da Constituição Estadual de São Paulo.
Em concreto, porém, não se verifica a
infringência destacada.
Isso porque o acórdão que se busca
rescindir (fls. 84/94) assim determinou, na parte pertinente ao
deslinde deste feito:
“Com relação ao adicional por tempo de serviço
quinquênio e à sexta parte, vejamos, de uma
forma genérica, sobre o que deve incidir:
“A Lei Estadual no 10.261, de 28/10/1.968
(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo) estabelece que: Art. 108.
Vencimento é a retribuição paga ao funcionário
pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao
valor do respectivo padrão fixado em lei, mais as
vantagens a ele incorporadas para todos os efeitos
legais.
(...)
Art. 127. O funcionário terá direito, após cada
período de 5 (cinco) anos, contínuos, ou não, à
percepção de adicional por tempo de serviço,
calculado à razão de 5% (cinco por cento) sobre o
vencimento ou remuneração, a que se incorpora
para todos os efeitos.
No mesmo sentido, dispõe a Constituição do
Estado de São Paulo:
Art.
129.
Ao
servidor
público
estadual
é
assegurado o percebimento do adicional por
tempo de serviço, concedido no mínimo por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a
1/ 6 (sexta-parte) dos vencimentos integrais,
concedida aos 20 (vinte) anos de efetivo exercício,
que se incorporarão aos vencimentos para todos
os efeitos, observado o disposto no artigo 115,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2287149-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36931
9
XVI, desta Constituição.
Da leitura dos dispositivos acima descritos,
vislumbra-se que o legislador, ao conceder os
adicionais por tempo de serviço quinquênio e
sexta parte, determinou sua incidência sobre todas
as parcelas que integram a remuneração dos
servidores públicos estaduais.
(...)
O debate acerca da incidência ou não da “sexta
parte” sobre todas as parcelas dos vencimentos do
servidor, aliás, já foi resolvido por este Egrégio
Tribunal de Justiça no Incidente de Uniformização
da Jurisprudência no 0819087-56.1993.8.26.0000
(outro no 193.485-1/6-03), de relatoria do Des.
Leite Cintra, julgado em 17/05/1.996, com a
seguinte ementa:
(...)
Logo, os adicionais por tempo de serviço
quinquênio e sexta parte devem incidir sobre o
salário base e todas as demais vantagens
pecuniárias
permanentes
percebidas
pelos
apelantes, constantes dos demonstrativos de
pagamento,
incorporadas,
inerentes
as
suas
funções e que na verdade representem verdadeiro
aumento salarial.
Por outro lado, devem ser excluídas do cálculo do
quinquênio e da sexta parte as vantagens
eventuais, ou seja, aquelas que dizem respeito às
parcelas de caráter assistencial ou pagamentos
isolados, que não constituem remuneração pela
contraprestação do efetivo desempenho das
funções, bem como as vantagens que tenham
inseridas em sua base de cálculo o mesmo
adicional temporal, como ocorre com a “sexta
parte”, sob pena de afronta ao disposto no artigo
37, inciso XIV, da Constituição Federal.
Neste ponto, afigura-se oportuna a didática
explicitação do sentido de “vantagens eventuais”,
contida em acórdão da lavra do Des. Antônio
Carlos
Villen,
Apelação
no
9071002-04.2005.8.26.0000, 10a Câmara de Direito
Público, j. em 26/06/2006: “Cumpre explicitar o
que são vantagens eventuais. Elas só podem ser
entendidas como aquelas cuja percepção dependa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2287149-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36931
10
de circunstância, de situação de fato não inerente
ao exercício do cargo. Desse modo, devem ser
consideradas eventuais as vantagens de natureza
assistencial ou previdenciária, como o salário-
família, e aquelas de cunho indenizatório, como as
diárias, auxílio transporte. Da mesma forma, as
gratificações extraordinárias ou remuneração por
horas
extras,
que
dependem
de
situações
eventuais. Estas estão excluídas da base de cálculo
da sexta parte, já que o critério adotado pelo
dispositivo
constitucional
não
considera
a
incorporação, como previa a legislação anterior.”
(negritei)
Note-se que a incidência do quinquênio e da sexta
parte sobre os vencimentos integrais não ofende o
artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, já
que “a forma de cálculo a ser adotada não
representa a proscrita 'incidência recíproca' de
acréscimos ou o chamado 'efeito cascata'”,
conforme registra o ilustre Des. Paulo Dimas
Mascaretti, no v. Acórdão que julgou a Apelação
Cível
no
001422-39.2011.8.26.011,
deixando
assentado
que:
“Afinal,
os
preceitos
constitucionais atrás referidos preconizam a
proibição do cômputo de acréscimos pecuniários
para a concessão de outros, problema alheio a esta
causa, que trata da incidência unidirecional dos
adicionais por tempo de serviço sobre as
vantagens e as demais verbas elementares dos
vencimentos, de natureza distinta.”” (Grifei).
E, mais adiante, analisando especificamente
as verbas sobre as quais se pretendia a incidência dos adicionais
temporais, consignou o D. Relator que todas as verbas sobre as
quais ainda não incidiam os adicionais possuíam caráter eventual,
logo, de fato estavam excluídas das respectivas bases de cálculo.
Litteris (fls. 91/93):
“Assim, definido sobre o que deve incidir, de
forma genérica, os adicionais quinquênio e sexta
parte, passo a análise específica das verbas
percebidas pelos apelantes, de acordo com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2287149-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36931
11
demonstrativos constantes dos autos (fls. 10, 12,
14, 16, 18, 19, 22, 24, 26 e 28), para se verificar
quais são de caráter permanente ou eventual, e,
consequentemente, sobre quais incidirão a base de
cálculo do quinquênio e da sexta parte.
1. Adicional de Insalubridade
Com relação ao Adicional de Insalubridade, a Lei
Complementar Estadual no 432, de 18/12/1.985,
dispõe:
(...)
Assim, considerando-se a característica “pro
labore faciendo” do adicional de insalubridade,
haja visto que seu recebimento é condicionado à
avaliação
e
identificação
das
unidades
e
atividades insalubres, e tem o pagamento cessado
quando constatada a eliminação da insalubridade
ou quando o servidor é transferido para outra
localidade de condições não insalubres, este
adicional deve ser entendido como de caráter
eventual, e, por isso, não deve servir de base para
a incidência do quinquênio.
Contudo, em relação à sexta parte, observo que a
apelada
está
incluindo
o
adicional
de
insalubridade na sua base de cálculo, o que, nesta
demanda não poderá ser alterado.
2. Ajuda de Custo de Alimentação Plantão SUP/ I
NF
A instituição da Ajuda de Custo para Alimentação
se deu através da Lei Complementar no 660, de
11/07/1.991. “Verbis”:
(...)
Resta evidente o caráter eventual da Ajuda de
Custo
mencionada, na medida em que é paga somente
aos policiais civis que estão em cargo ou função
em regime de plantão ou em serviços de
investigação, por período superior a 12 (doze)
horas. Sendo assim, ela não deve servir de base
para a incidência do quinquênio e da sexta parte.
3. Abono de Permanência
O artigo 40, parágrafo 19, da Constituição Federal
garantiu o direito ao recebimento de Abono de
Permanência nos seguintes termos:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2287149-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36931
12
Ao que se vê, o Abono de Permanência não possui
caráter geral, uma vez que é pago somente aos
servidores que já preencheram os requisitos para a
aposentadoria voluntária, mas se mantiveram em
atividade, portanto, não deve servir de base para a
incidência do quinquênio e da sexta parte.”
O acórdão que se busca rescindir, deste
modo, não incorreu em violação aos artigos 37, XIV e XV, da
Constituição Federal, e 129 da Constituição do Estado de São Paulo
e, em verdade, foi dada a estes dispositivos a mesma
interpretação que pretendem os autores.
O que se verifica em concreto, porém, é
que o julgamento lhes foi desfavorável por outro motivo, qual seja,
o fato de as verbas que se pretendia incluir na base de cálculo dos
adicionais não possuírem caráter permanente, mas sim meramente
eventual, razão pela qual, pela literalidade dos dispositivos
supracitados, realmente era o caso de vetar sua inclusão na base
de cálculo dos adicionais temporais.
Forçoso
reconhecer,
assim,
que
os
requerentes pleiteiam unicamente a rediscussão de mérito do
acórdão
prolatado
nos
autos
da
Apelação
n°
1038914-69.2014.8.26.0053,
uma
vez
que
este
lhes
foi
desfavorável por razões alheias às hipóteses do art. 966 do CPC. E,
não se tratando a ação rescisória de substituta de recurso, inviável
o acolhimento de sua pretensão, impondo-se a constatação da falta
de interesse de agir.
Neste sentido, destaca-se a jurisprudência
deste Eg. Tribunal de Justiça em casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2287149-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36931
13
“AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA DANOS
MORAIS
E
MATERIAS
EM
RAZÃO
DE
TRABALHO APÓS 100o DIA DE PEDIDO DE
LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

PROCEDÊNCIA
QUANTO
AOS
DANOS
MATERIAS
PARCIAL SUCUMBÊNCIA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS A SEREM ARCADOS PELA
AUTORA FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR
DA CONDENAÇÃO. Ação rescisória que se
baseia no artigo 966, V, do CPC. Alegação de
manifesta violação e norma jurídica em razão dos
honorários terem sido fixados sobre a condenação.
Falta de interesse de agir
Da argumentação
expendida pela parte autora, não se vislumbra
nenhuma das hipóteses de cabimento da ação
rescisória prevista no rol do artigo 966 do CPC
Violação a literal de disposição de lei deve ser
flagrante, inequívoca - Não configuração. Extinção
do
processo,
sem
julgamento
do
mérito,
indeferindo-se a inicial.” (TJSP; Ação Rescisória
2244003-27.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Leonel
Costa; Órgão Julgador: 4o Grupo de Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 01/12/2020; Data de
Registro: 01/12/2020).
“AÇÃO
RESCISÓRIA
PROPOSTA
COM
FUNDAMENTO DO ART. 966, V, do CPC/2015
DESCABIMENTO Pretensão voltada a rescindir
v. acórdão que manteve integralmente r. sentença
de
procedência
nos
autos
de
ação
por
improbidade administrativa. Alegação do ora
autor de violação manifesta a norma jurídica.
Inexistência dos pressupostos e dos vícios que
ensejem
rescindibilidade
do
título
judicial.
Pretensão de rediscussão da matéria. Falta de
interesse de agir. Indeferimento da petição inicial.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.”
(TJSP; Ação Rescisória 2273290-69.2019.8.26.0000;
Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2287149-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36931
14
Julgador: 6o Grupo de Direito Público; Foro de
Bragança Paulista - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
19/02/2020;
Data
de
Registro:
20/02/2020).
Nestes termos, é o caso de indeferimento
da inicial, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo Civil,
devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito (art. 485,
I, CPC). Custas e despesas processuais a cargo dos autores. Sem
honorários advocatícios, por não ter havido a integração da parte
contrária ao feito.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER).
Em
face
do
exposto,
indefere-se
a
petição inicial, extinguindo-se o feito sem resolução do
mérito.
VERA ANGRISANI
Relatora